Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726459-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JESSICA ARAGAO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA JÉSSICA ARAGÃO BARBOSA, ora autora/agravante, em face da r. Decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0723925-72.2024.8.07.0001, nos seguintes termos (ID n° 200295640 – feito de origem): “(...) A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que é detentora de renda e patrimônio incompatível com a gratuidade processual pleiteada. No caso, a requerente se encontra bem representada por advogadas particulares, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Além disso, na própria inicial a autora admite o recebimento de pensão mensal de cinco mil reais, além de outras fontes de renda. Na declaração de imposto de renda de id 200221311, por sua vez, consta que possui imóvel próprio, além de automóvel avaliado em cerca de noventa mil reais. Consta ainda que auferiu R$ 77.098,58 em rendimentos isentos e não tributáveis. Tudo isso é incompatível com a alegação de pobreza. Daí se conclui que possui condições de arcar com as módicas custas do Distrito Federal sem prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família. Por outro lado, as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano de todas as pessoas, não são suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. A autora não se enquadra na situação de pobreza legal, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade. Pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. (...).”. Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual argumenta, em síntese, ter juntado ao feito documentação suficiente para a demonstração de sua hipossuficiência. Informa que o MM. Juízo a quo indeferiu o benefício pleiteado por ter considerado os valores que a ora recorrente recebe a título de pensão alimentícia para sua filha com o respectivo alimentante como renda da autora/agravante. Ressalta que sua renda mensal bruta é inferior a 5 (cinco) salários mínimos o que, de acordo com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, lhe confere o direito ao benefício ora pleiteado. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para o fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e determinado o prosseguimento do feito de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão parcial da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo entendeu que a parte autora/agravante auferiu R$ 77.098,58 em rendimentos isentos e não tributáveis o que, somado ao fato de que a parte possui imóvel e automóvel próprios, seria incompatível com a alegação de pobreza. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em análise, em que pese a soma dos rendimentos isentos e não tributáveis recebidos pela agravante, de fato, totalizar mais de setenta e sete mil reais, nota-se que está consignado na declaração de imposto de renda que cinquenta e três mil reais desse montante são destinados à filha da autora. Assim, em que pese os valores supramencionados serem depositados na conta da autora/agravante, estes não se confundem com a renda da recorrente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. VERBA DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO. CABÍVEL. 1. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos. Por esse motivo, as quantias destinadas à subsistência do jovem não podem ser utilizadas para quitar débito da autora, oriundo de contrato firmado entre ela e o banco réu. 2. Em se tratando de apropriação de valores de terceiros estranhos à relação contratual de mútuo, especialmente verbas de natureza alimentícia, a consequência obrigatória é a devolução do montante correspondente pelo Banco. 3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1654630, 07061382620218070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, conclui-se que os documentos anexos atestam que a parte autora, ora agravante, possui a renda líquida anual de cerca de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o que totaliza menos de cinco mil reais por mês. Nesse contexto, deve-se registrar que a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado em consonância com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece que: “(...) Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos; (...)” Portanto, uma vez que a renda bruta da autora/agravante não ultrapassa o referido limite, conforme se verifica da declaração de imposto de renda colacionada em ID n° 60853051, verifico a probabilidade do direito da recorrente. No mesmo sentido, afere-se que o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do feito, caso não sejam recolhidas as custas. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte ré/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da autora/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Por outro lado, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Desse modo, por verificar a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal, para conceder os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante, no âmbito do presente recurso; bem como para suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora